Tribunal: STF
Processo: RE 1505013
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO ESTADUAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMONSTRAÇÃO DA OMISSÃO DO PODER ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO DO PARANÁ. MAGISTRADO SINGULAR QUE JULGOU A DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE, IMPONDO-LHE AS OBRIGAÇÕES DE FAZER CONSISTENTES NA CONTRATAÇÃO DEFINITIVA DE MÉDICO HEMATOLOGISTA PARA ATUAÇÃO NO HEMOCENTRO DE CASCAVEL E DE REALIZAÇÃO DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA DE CAPACITAÇÃO DOS MÉDICOS TRIADORES, ATUANTES NO MESMO LOCAL. 



    ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ DE QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, POR IMPLICAR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA NÃO VERIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NO SENTIDO DE QUE É ADMITIDA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TOCANTE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE FORMA EXCEPCIONAL, PARA ASSEGURAR SUA DEVIDA IMPLEMENTAÇÃO QUANDO CONFIGURADA A INÉRCIA OU MOROSIDADE DO PODER PÚBLICO. MORA QUE, NO CASO, RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA. CENTRO DE HEMATOLOGIA E DE HEMOTERAPIA QUE PERMANECEU SEM A ATUAÇÃO DE SEQUER UM MÉDICO HEMATOLOGISTA POR PERÍODO SUPERIOR AO DE UM ANO, TENDO A FALTA SOMENTE SIDO SUPRIDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA E OBTIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRESENTE DEMANDA. 



    INVOCAÇÃO, PELO ENTE FEDERATIVO, DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESERVA DA POSSÍVEL QUE TAMPOUCO É ARGUMENTO HÁBIL A AFASTAR AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS. NÃO SE PODE CONCEBER QUE DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS E ENTRAVES BUROCRÁTICOS ENFRENTADOS PELOS ENTES PÚBLICOS OBSTEM A REALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – AINDA MAIS QUANDO A ALEGAÇÃO, APRESENTADA EM TERMOS AMPLOS E GENÉRICOS, SEQUER VEIO ACOMPANHADA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO DA SUPOSTA INVIABILIDADE FINANCEIRA. A SAÚDE E A VIDA DEVEM PREVALECER SOBRE A PRERROGATIVA ESTATAL DE GERIR A DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS PÚBLICAS DE ACORDO COM SEU PODER DISCRICIONÁRIO, PARA GARANTIR AO MENOS O FUNCIONAMENTO MINIMAMENTE SEGURO, EFICIENTE E DE QUALIDADE DE SEUS SERVIÇOS NA ÁREA, DE FORMA A NÃO COLOCAR EM RISCO OS USUÁRIOS DO SUS. 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECENTE PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 20.713/2021 A QUAL ESTABELECEU A ISENÇÃO PARA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL COM RELAÇÃO ÀS VERBAS EM COMENTO A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA EXARADA QUANDO O DIPLOMA LEGAL JÁ PRODUZIA SEUS PLENOS EFEITOS. PLEITO ACOLHIDO. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, EM SEUS DEMAIS TERMOS, EM REEXAME NECESSÁRIO” (fls. 1-2, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República. 



    Afirma que “o acórdão recorrido violou o princípio constitucional da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição, pois houve nítida interferência do Poder Judiciário no exercício da função administrativa pelo Poder Executivo do Estado do Paraná. Ademais, o colegiado desconsiderou o fato de que o Estado do Paraná não está omisso em cumprir com o dever previsto no art. 196 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 43).



    Assevera que “não existem direitos fundamentais absolutos, já que todos eles, os direitos fundamentais, estão sujeitos a limitações recíprocas, como forma de se possibilitar o exercício harmonioso de todo o extenso rol desses direitos” (fl. 4, e-doc. 43).



    Enfatiza ser “justamente em razão da escassez de recursos para a concretização dos direitos prestacionais é que decisões políticas não podem ser tomadas sem os olhos voltados para a administração responsável das contas públicas. Por isso, o Poder Judiciário não pode ser, primordialmente, o ente público encarregado de implementar políticas públicas, mesmo que em matéria constitucionalmente disciplinada” (fl. 5, e-doc. 43).



    Assinala que, “no caso concreto, não restou demonstrada a inércia ou morosidade da Administração Pública, nem a excepcionalidade da situação posta à apreciação judicial” (fl. 5, e-doc. 43).



    Pede seja julgado “totalmente improcedente a ação civil pública ajuizada pelo Parquet, excluindo-se a determinação de contratação de servidores públicos sob pena de incidência de multa” (fl. 9, e-doc. 43).



    3. Determinado o exercício do juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do Tema 698 da repercussão geral, a Câmara julgadora manteve o acórdão recorrido por entendê-lo em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se a ementa do julgado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA ILÍCITA POR PARTE DO ESTADO DO PARANÁ. MAGISTRADO SINGULAR QUE JULGOU A DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE, IMPONDO-LHE AS OBRIGAÇÕES DE FAZER CONSISTENTES NA CONTRATAÇÃO DEFINITIVA DE MÉDICO HEMATOLOGISTA PARA ATUAÇÃO NO HEMOCENTRO DE CASCAVEL E DE REALIZAÇÃO DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA DE CAPACITAÇÃO DOS MÉDICOS TRIADORES, ATUANTES NO MESMO LOCAL. 



    JUÍZO DE ADEQUAÇÃO COM O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO DE RE 684.612 (TEMA 698 STF). DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. NO SETOR DE SAÚDE, A FALTA DE PROFISSIONAIS PODE SER ABORDADA ATRAVÉS DE CONCURSOS PÚBLICOS, REALOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS) E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (fl. 1, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Paraná contra o Estado do Paraná para “atender procedimentos hemoterápicos na área de abrangência da 10ª Regional de Saúde” uma vez que “a falta desse especialista vem colocado em risco a vida e a saúde dos usuários do SUS que precisam daquele atendimento” (fl. 2, e-doc. 2).



    Consta da inicial pedido para que o recorrente, “5.5.1. Realize de forma permanente e continuada, cursos de capacitação para médicos triadores, de sorte que estes, após a avaliação pelo médico hematologista, tenham plena capacidade para prestarem acompanhamento dos casos clínicos e, suas intercorrências; 5.5.2. Assegur[e] de forma permanente, aos médicos triadores, pleno acesso ao médico hematologista que avaliou o paciente, fazendo-o via tele-medicina; 5.5.3. Contrate definitivamente, médico hematologista para prestação de serviço junto ao Hemocentro Regional de Cascavel” (fl. 25, e-doc. 2).



    Afirmou-se que “a demora para restaurar o atendimento senão diário, pelo menos regular a cada 10 ou 15 dias em Cascavel, expõe à risco a saúde de todos os que são atendidos naquele centro de referência” (fl. 17, e-doc. 2).



    Em primeira instância, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a antecipação da tutela e condenando-se o Estado do Paraná a “realiz[ar] de forma permanente e continuada a capacitação dos médicos triadores, bem como efetu[ar] a contratação definitiva de médico hematologista para o Hemocentro de Cascavel, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (fl. 5, e-doc. 21). 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação do recorrente para afastar a condenação em custas processuais, mantendo a sentença de primeiro grau com os seguintes fundamentos:



    “Examinando os Autos, depreende-se que o MP/PR ingressou com a Ação Civil Pública de origem em face do Estado do Paraná, alegando que o Gestor Estadual de Saúde estaria deixando que o Hemocentro Regional de Cascavel, único serviço de referência para atender procedimentos hemoterápicos na área de abrangência da 10ª Regional de Saúde, trabalhasse sem Médico Hematologista e, assim, colocando em risco a vida e a saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde. (...)



    Sobressai que, em síntese, o Apelante defende que as obrigações de fazer estabelecidas na sentença não poderiam ter sido impostas pelo Poder Judiciário por implicarem afronta ao princípio da separação de poderes e ante a necessidade de observância, no caso, do princípio da reserva do possível. 



    Anote-se, contudo, que tais argumentos já haviam sido deduzidos pelo ente federativo em sede de Agravo de Instrumento e rechaçados por este Tribunal de Justiça na ocasião, em cognição sumária, sendo que agora, em cognição exauriente, conclui-se que o entendimento deve ser mantido. 



    Com relação à tese de desobediência à separação de poderes instituída no art. 2º da Constituição Federal, o próprio Apelante anota em suas razões recursais que é admitida a intervenção do Poder Judiciário no tocante às políticas públicas, de forma excepcional, para assegurar sua devida implementação quando configurada a inércia ou morosidade do Poder Público, fazendo referência ao voto proferido pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes no AgRg no RE nº 1.047.514. 



    Alega que, no entanto, o Apelado não teria demonstrado a sua omissão.



    Ocorre que, ao se proceder ao exame da documentação colacionada juntamente com a petição inicial, tem-se que a parte requerente se desincumbiu, sim, de tal ônus. 



    Nessa linha, faz-se referência ao contexto fático traçado na peça vestibular e que ensejou a propositura da Ação Civil Pública originária: (...).



    Todos os documentos mencionados podem ser encontrados nos movs. 1.9 e 1.10 da ação de origem, confirmando a ausência de qualquer médico hematologista atuando no Hemocentro de Cascavel sem que a falta fosse suprida pelo ente federativo por período superior ao de um ano (desde julho de 2016). 



    Pelo que se depreende, a disponibilização do especialista e a realização de cursos de capacitação para os médicos triadores (conforme noticiado pelo Estado do Paraná no mov. 79.1) apenas foi feita em novembro de 2017 em virtude da tutela de urgência deferida em primeira instância, e após não ter o Estado do Paraná obtido a atribuição de efeito suspensivo quanto às obrigações de fazer estabelecidas com a interposição de Agravo de Instrumento (tendo havido a atribuição parcial do efeito suspensivo, em decisum de 08/11/2017, apenas para fins de elastecimento do prazo inicialmente deferido pelo Juízo de 1º Grau).



    O fato de que no ano de 2016 o Estado do Paraná promoveu concurso público com previsão de vaga para o cargo de Médico Hematologista, sem que interessados tivessem se inscrito, não o isenta da adoção de medidas necessárias para assegurar que se tenha um profissional com a especialidade exigida em atuação junto ao Hemocentro de Cascavel, seja suprindo a função em caráter emergencial, seja depois, em caráter definitivo, intentando a realização de novos certames e, inclusive, tomando as diligências cabíveis para tornar o cargo mais interessante para os profissionais da área, de forma a atender ao dever legal e Constitucional que lhe é atribuído. 



    Portanto, distintamente do que defende o Recorrente, a sua desídia e mora restou bem demonstrada pelo Ministério Público. (...)



    Tampouco comporta acolhimento a tese de que a reserva do possível seria óbice às obrigações previstas na sentença. 



    De fato, tendo em vista que a saúde é direito fundamental social, e que ‘as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata’, nos termos do art. 5º, §1º da Constituição Federal, tem-se que a norma disposta pelo art. 196 da Carta Magna é dotada de aplicabilidade imediata. 



    Assim, incumbe ao Estado, prioritariamente a qualquer outra atividade, empregar recursos para buscar a efetivação de tal dispositivo – e, consequentemente, do próprio direito à saúde de seus cidadãos. 



    Não é possível conceber que dificuldades orçamentárias e entraves burocráticos enfrentados pelos entes públicos obstem a realização dos direitos fundamentais – ainda mais quando a alegação, apresentada em termos amplos e genéricos, sequer veio acompanhada de qualquer elemento probatório da suposta inviabilidade financeira.



    (...) Verifica-se, portanto, que a saúde e a vida devem prevalecer sobre a prerrogativa estatal de gerir a distribuição das verbas públicas de acordo com seu poder discricionário, para garantir ao menos o funcionamento minimamente seguro, eficiente e de qualidade de seus serviços na área, de forma a não colocar em risco os usuários do Sistema Único de Saúde.



    Assim, conquanto os recursos públicos efetivamente sejam finitos e escassos, impende assegurar ao menos o mínimo: que se tenha um profissional da área de hematologia atuante em um centro de hematologia e hemoterapia para atendimento de toda a coletividade que demande os serviços na região atendida, e que os demais profissionais recebam a capacitação necessária para o desempenho das suas funções” (fls. 4-13, e-doc. 30).



    6. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023).



    A alegada falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público.



    O Supremo Tribunal Federal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.3.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO. DANOS AMBIENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DE SÁUDE E SEGURANÇA DOS MORADORES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.378.124/MG, de minha relatoria, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, CAPUT , II, 84, XXV, 165, 166, 167, I, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.332.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    7. O exame da alegação do recorrente, de que “não restou demonstrada a inércia ou morosidade da Administração Pública, nem a excepcionalidade da situação posta à apreciação judicial” (fl. 5, e-doc. 43), demandaria o reexame do conjunto probatório no qual se alicerçaram os julgados das instâncias anteriores, como consta no acórdão recorrido: “alega que, no entanto, o Apelado não teria demonstrado a sua omissão. Ocorre que, ao se proceder ao exame da documentação colacionada juntamente com a petição inicial, tem-se que a parte requerente se desincumbiu, sim, de tal ônus“ (fl. 7, e-doc. 30). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora